Tribunal: TJDFT
Processo: 0755108-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755108-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA SILVA DA PURIFICACAO AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alana Silva da Purificação contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0728354-29.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora do salário da demandada Rosane Lucho do Valle. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de análise do pleito da parte exequente com o objetivo de constrição de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria e pensão da executada ROSANE LUCHO DO VALLE (id. 246562920). É o que basta relatar. DECIDO. Conforme a documentação acostada por via do sistema PREVJUD, a executada Rosane Lucho do Valle é beneficiária de aposentadoria por tempo de contribuição e pensão por morte previdenciária (id. 255754871). A renda mensal atualizada destes benefícios perfaz, respectivamente, R$ 6.144,90 e R$ 5.874,57. Embora o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 833, § 2o, mitigue a impenhorabilidade para valores de remuneração superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) admita, em certas ocasiões, a penhora parcial de remuneração líquida para a satisfação de crédito não alimentar, tal mitigação pressupõe a preservação da dignidade do devedor e do mínimo existencial. Os proventos de aposentadoria e pensão, por sua natureza alimentar, gozam da proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. No caso em tela, verifica-se que a renda total auferida pela executada, embora superior ao piso legal, possui diversas consignações ativas, decorrentes de empréstimos bancários (rubrica 216) e empréstimo e reserva de margem consignável (RMC - rubricas 217; 322 e 383) - id. 255754873. Ademais, há determinação judicial prévia de penhora no percentual da reserva de margem (rubrica 263 - DETERMINACAO JUDICIAL/PERC. RM (CONSIG. 94)). A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) orienta que, mesmo em casos de mitigação, a penhora não pode atingir o montante necessário à manutenção do devedor e de sua família. Consoante o entendimento da 6a Turma Cível do TJDFT, a impenhorabilidade dos proventos e salários é a regra geral, e sua relativização só se justifica quando for preservado o mínimo existencial do devedor (Acórdão 1417796, 07371004420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, impera a aplicação do entendimento de que, diante da finalidade e natureza jurídica dos proventos previdenciários, a penhora deve ser indeferida quando a constrição puder comprometer o sustento digno da parte executada, especialmente quando já existem descontos que consomem parte significativa da margem consignável. Ante o exposto, e em estrita observância à regra da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC) e ao entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT, INDEFIRO o pedido de penhora em destaque. Retornem os autos ao arquivo. Intimem-se.” Inconformada, a demandante recorre. A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois, segundo afirma, “indeferiu o pedido de penhora do salário da Executada”, não obstante a necessidade de satisfação do crédito exequendo. Aduz que o Código de Processo Civil admite a mitigação da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor, e que a medida seria proporcional e adequada para garantir a efetividade da execução. Alega, ainda, que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal, e que é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão constante nos autos. Ressalta a necessidade de manutenção do sigilo dos dados pessoais, diante do risco de golpes e fraudes decorrentes do acesso indevido às informações das partes. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do salário da executada, bem como o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida. Dispensado o preparo, a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 10240973 - Pág. 1). É o relatório. Decido É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, embora o agravante invoque jurisprudência que admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, a questão demanda análise mais aprofundada pelo colegiado, considerando a natureza alimentar da verba e a interpretação restritiva do art. 833, IV, do CPC. Em juízo de cognição sumária, não se evidencia urgência capaz de justificar a antecipação da medida, pois não há notícia de ato processual tendente à extinção da execução ou iminente prescrição, estando o crédito preservado. Trata-se de matéria que pode aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Ausente, portanto, neste exame preliminar, requisito autorizador da liminar reclamada, impõe-se o indeferimento do pedido. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator